Tribunal: TJSP
Processo: 2149598-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Impugnação ao cumprimento de sentença. SESI. Cobrança. Contribuição social. Empresa ré que alega hipossuficiência financeira. – 1. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Inclinou-se a jurisprudência por admitir a concessão da gratuidade de justiça prevista na LF no 1.060/50 e no novo CPC às pessoas jurídicas que demonstrem concretamente a impossibilidade de arcar com as

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Impugnação ao cumprimento de sentença. SESI. Cobrança. Contribuição social. Empresa ré que alega hipossuficiência financeira. – 1. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Inclinou-se a jurisprudência por admitir a concessão da gratuidade de justiça prevista na LF no 1.060/50 e no novo CPC às pessoas jurídicas que demonstrem concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas e custos do processo. – 2. Pessoa jurídica. Gratuidade. Prova da miserabilidade. Presume-se a miserabilidade da pessoa natural que assim o declarar (CPC, art. 99, § 3o). A pessoa jurídica, a quem não se aplica tal presunção, deve demonstrar concretamente a necessidade do benefício por intermédio de documentação idônea, insuficiente para tanto os relatórios de administração dos anos de 2018 e 2019, sem maiores informações sobre as movimentações financeiras, e a redução da atividade econômica no momento atual; a executada, ainda que esteja em atual momento de dificuldade, permanece em atividade. – Gratuidade indeferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000615324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149598-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A, é agravado SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2149598-96.2020.8.26.0000
8
Voto no AI-7.002/20
Agravo no 2149598-96.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Manufatura de Briquedos Estrela S.A.
Agdo: Serviço Social da Indústria - SESI
Origem: 29a Vara Cível (Capital) Proc. no 0002760-15.2020
Juiz: Valeria Longobardi

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Impugnação ao cumprimento
de sentença. SESI. Cobrança. Contribuição social. Empresa ré
que alega hipossuficiência financeira.
1. Gratuidade de
justiça. Pessoa jurídica. Inclinou-se a jurisprudência por admitir
a concessão da gratuidade de justiça prevista na LF no 1.060/50
e no novo CPC às pessoas jurídicas que demonstrem
concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas e
custos do processo. 2. Pessoa jurídica. Gratuidade. Prova da
miserabilidade. Presume-se a miserabilidade da pessoa natural
que assim o declarar (CPC, art. 99, § 3o). A pessoa jurídica, a
quem não se aplica tal presunção, deve demonstrar
concretamente a necessidade do benefício por intermédio de
documentação idônea, insuficiente para tanto os relatórios de
administração dos anos de 2018 e 2019, sem maiores
informações sobre as movimentações financeiras, e a redução
da atividade econômica no momento atual; a executada, ainda
que esteja em atual momento de dificuldade, permanece em
atividade. Gratuidade indeferida. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 96/97, integrada às fls. 146/147, aqui fls. 139/140 e 189, que indeferiu a
gratuidade da justiça no cumprimento de sentença. A agravante sustenta que
o art. 99, § 2o do CPC não foi aplicado, pois não foram indicados os
documentos necessários à comprovação da situação financeira; não há como
atuar em juízo sem prejuízo de suas atividades e pagamento dos salários de
seus colaboradores; a situação atual é de dificuldade, considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2149598-96.2020.8.26.0000
8
concorrência com produtos piratas e importados da China; a empresa
trabalha contabilmente no chamado passivo descoberto, o que significa que se
todo o ativo for liquidado, não haveria saldo suficiente para quitação do
passivo; o balanço patrimonial referente ao exercício de 2019 apresenta um
prejuízo acumulado de R$-518.671.424,82; há declaração de que, ao final do
mês de março de 2020, o prejuízo foi na ordem de R$-5.713.605,74; o período
de quarentena decorrente da pandemia causada pelo coronavírus trouxe
prejuízos ainda maiores Pede a atribuição do efeito suspensivo e o provimento
do agravo; subsidiariamente requer o retorno dos autos ao primeiro grau para
que o juiz indique quais os documentos são pertinentes para avaliar o direito
ao benefício.
É o relatório.
2.
Cuida-se na origem de incidente de cumprimento da
sentença, autos de no 0002760-15.2020.8.26.0100, instaurado pelo SESI em
face de MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.; em 9-3-2009, nos
autos de no 0002760-15.2020.8.26.0100, a empresa foi condenada ao
pagamento de R$-245.623,55, a ser atualizado pela Selic, com juros
moratórios e multa, nos termos do art. 239 e incisos do DF no 3.048/1999,
bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários,
fixados em 10% sobre o valor da condenação; a sentença foi mantida no
julgamento da AC no 9063367-30.2009.8.26.0000 ou no 994.09.372721-0,
10a Câmara de Direito Público, 21-2-2011, minha relatoria. Em 18-92015
houve homologação de acordo apresentado pelas partes em que a ré se
comprometeu a quitar o débito em 180 parcelas; no entanto, não houve
adimplementos total, sendo os pagamentos honrados apenas até a parcela no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2149598-96.2020.8.26.0000
8
55 do total de 184. Pretende a exequente que a requerida efetue o pagamento
do total de R$-733.405,15 (fls. 1/2, 16/19, 20/23, 41/44 aqui fls. 44/45,
59/62, 63/66, 84/87). Intimada, a executada apresentou requerimento de
concessão da gratuidade da justiça (fls. 60/71, aqui fls. 103/114) e
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 72/95, aqui fls. 115/138). O
juiz indeferiu o pedido, sob fundamento de que não houve comprovação da
ausência total de receitas e patrimônio (fls. 96/97, aqui fls. 139/140), sem
conhecer os embargos de declaração da executada (fls. 146, aqui fls. 189).
Contra a decisão, vem o agravo.
3.
Pedido assemelhado foi apreciado pela 10a Câmara
de Direito Público nos casos Metalzul Indústria Metalúrgica e Comércio Ltda.
v. Fazenda Estadual, AI no 418.068.5/0-00, 2005; Ibéria Indústria de
Embalagens Ltda. v. Fazenda Estadual, AI no 452.490.5/5-00, 2005; Fazenda
Estadual v. Renata Indústria e Comércio de Autopeças Ltda., AI no
521.155.5/4-00, 2006; e Moinho de Trigo Santo André S/A v. Fazenda
Estadual, AI no 635.338.5/6-00, 2007, todos por mim relatados (votos no
5.753, 6.067, 6.415 e AI-233). A análise da gratuidade de justiça em favor de
pessoa jurídica e o pedido trazem o mesmo substrato: a permanente ou
momentânea impossibilidade financeira e a prova da impossibilidade
financeira.
4.
Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Afirmei
naqueles casos que a jurisprudência inclinou-se por admitir a concessão da
gratuidade de justiça prevista na LF no 1.060/50 às pessoas jurídicas que
demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas e custos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2149598-96.2020.8.26.0000
8
THEOTÔNIO NEGRÃO em seu 'CPC Anotado', 39a Ed. Saraiva, São Paulo,
2007, pág. 1289, em nota 2 ao art. 1o da LF no 1.060/50: “O benefício da
assistência judiciária gratuita estende-se às pessoas jurídicas, ainda quando
estas tenham finalidade lucrativa, independentemente de se tratar de micro
ou pequena empresa (RTJ 186/106, Pleno, Rcl 1.905-EDcl-AgRg; v. em
especial p. 108 e 109); STJ-Corte Especial, ED no REsp no 388.045, Rel.
Gilson Dipp, j. 1-8-2003, rejeitaram os embargos, v. u., DJU 22-9-2003, p.
252). Todavia nesses casos exige-se do postulante do benefício prova do
estado de pobreza”.
Asseverou o Superior Tribunal de Justiça que o
benefício da assistência judiciária “somente é concedido a empresas com fins
lucrativos
em
circunstâncias
especialíssimas
e
quando
devidamente
demonstrada a situação de impossibilidade de arcar com as despesas” (RSTJ
153/65). A insuficiência da declaração e a necessidade de prova da
necessidade do benefício são questões pacificadas, como noticiado na página
eletrônica do Superior Tribunal de Justiça:
JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS. PROVA. A Corte Especial, ao conhecer e dar
provimento aos embargos de divergência, firmou, após sucessivas mudanças
do entendimento deste Superior Tribunal, prevalecer sobre a matéria a tese
adotada pelo STF, segundo o qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os
requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, ou
seja, não basta alegar insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade
da justiça, como também é irrelevante apurar a finalidade lucrativa da
sociedade empresária. Precedentes citados do STF: AgRg no RE 92.715-SP, DJ
9/2/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/4/2009; do STJ: EREsp 690.482-RS, DJ
13/3/2006. EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgados em
2/8/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2149598-96.2020.8.26.0000
8
5.
Pessoa
jurídica.
Gratuidade.
Prova
da
miserabilidade. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). A pessoa jurídica, a
quem não se aplica tal presunção, deve demonstrar a necessidade do
benefício. Como se vê na obra citada, pág. 1293, em nota 1d ao agora
revogado art. 4o da LF no 1.060/50, “ao contrário do que ocorre relativamente
às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de
recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo' (STF-
Pleno, Rcl 1.905-SP-Edcl-AgRg, rel. Marco Aurélio, j. 15-8-2002, negaram
provimento, v.u., DJU 20-9-2002, p. 88, RTJ 186/106). No mesmo sentido:
Bol. AASP 2.326/2.744”.
Na mesma obra, página e nota está a posição
adotada em relação à prova da miserabilidade. Faz-se distinção da pessoa
jurídica filantrópica daquela que objetiva o lucro:
A pessoa jurídica requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o
lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc) o procedimento se
equipara ao da pessoa física. Com relação às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o 'onus probandi' é da autora. Em suma,
admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas com fins
lucrativos desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a
impossibilidade de arcarem com os encargos processuais sem comprometer a
existência da entidade. A comprovação da miserabilidade pode ser feita por
documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária
saúde
financeira
da
entidade,
de
maneira
contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2149598-96.2020.8.26.0000
8
registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela assembléia ou
subscritos pelos diretores, etc. (STJ-Corte Especial, ED no REsp no 388.045-RS,
Rel. Gilson Dipp, j. 1-8-2003, rejeitaram os embargos, v. un., DJU 22-9-2003, p.
252). No mesmo sentido: RT 796/247.
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO
DE NECESSIDADE, AINDA QUE SE TRATE DE ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS, BENEFICENTES OU FILANTRÓPICAS. 1. "Cabe à pessoa jurídica,
que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não
relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça
gratuita" (EREsp n.o 321.997/MG, Corte Especial, Min. Cesar Asfor Rocha, DJ
de 16.08.2004). 2. Precedentes da Corte Especial: EREsp n.o 653.287/RS, Min.
Ari Pargendler, DJ de 19.09.2005 e EREsp n.o 409.077/RS, Min. Laurita Vaz,
DJ de 25.09.2006. 3. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EREsp 839.625/SC, 1o Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki,
maioria, DJ 15.10.2007).
6.
Miserabilidade.
Prova.
A
delicada
situação
executada, por si só, não é prova suficiente da impossibilidade de pagamento
das despesas processuais: não se sabe o resultado que o processo terá ou o
peso que as custas possam representar em relação ao seu movimento
financeiro mensal. A empresa continua em atividade (ainda que reduzida
neste atual contexto de quarentena e isolamento social) e permanece
remunerando seus funcionários (ainda que com os esforços aqui narrados),
coladoradores, advogados não pode ser tida, sem mais elementos, como
processualmente miserável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2149598-96.2020.8.26.0000
8
No mais, os relatórios de administração referentes
aos exercícios de 2018 (fls. 67/70 aqui fls. 110/113) e 2019 (aqui fls. 17/18),
bem como a declaração do contador da empresa (aqui fls. 19), embora
indiquem prejuízo nos resultados finais da empresa, não comprovam a
insuficiência patrimonial para fazer frente às despesas e custas do processo e
nada indicam sobre as movimentações financeiras da ré. Quanto aos e-mails
indicando a devolução de mercadorias e pedidos de prorrogação de
vencimento dos títulos (aqui fls. 20/43), não há também maiores informações
quanto ao impacto financeiro. A simples alegação da executada de que não
reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais,
desacompanhada de outros elementos concreto nesse sentido, é insuficiente
para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, devendo a sua
repercussão na empresa ser demonstrada concretamente; e isso a agravante
não faz. O conjunto probatório não permite conclusão diversa da decisão
agravada; por fim, não há motivo para acolher-se o pedido subsidiário, pois a
agravante já trouxe nesta instância novos elementos, mas que, pelas razões
expostas, não permitem a concessão do benefício.
O voto é pelo desprovimento do agravo.
TORRES DE CARVALHO
Relator